Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-03.2017.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002251-03.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA - CPF: 253.821.799-72 (APELANTE), RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA - CPF: 253.821.799-72 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO EXTINTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINTENÁRIA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.

PRINCÍPIO DO “PACTA SUNT” SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS ABSOLUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. EMISSÃO DE CRÉDITO UTILIZADA PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12%. ELEVAÇÃO DOS JUROS EM CASO DE INACIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. INOCRRÊNCIA DE INADIPLÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCRRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 2% AO MÊS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. NÃO DEMONTRAÇÃO DE PAGAMENTO FORA DA DATA APRAZADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL. EFETIVO PAGAMENTO. JUROS DE MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A APRTIR DA CONDENAÇÃO E NÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
RUTH
APARECIDA RIBEIRO MIRANDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)

2.
"A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal" (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)

3. Julgado procedente o protesto interruptivo da prescrição o termo inicial da prescrição é a data do ajuizamento do protesto.

4.

“não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

5. “
A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.038.061/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017)

6. “
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

7. “
Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. [..]” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)

8. “
Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

9.
No caso dos autos, a inicial é enfática ao dizer que “a referida cédula rural encontra-se devidamente quitada” (Id. 34766950, pág. 8), não indicando sequer uma data em que o pagamento teria sido pago fora da data convencionada, para que então incidissem os juros em razão da inadimplência, carecendo, até mesmo, de interesse de agir o referido pedido.

10. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)

11. “Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ. [...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)

13. Carece de interesse processual da parte autora em pleitear a ilegalidade de comissão de permanência, já que não restou pactuado no contrato e em nenhum pagamento foi realizado seu pagamento fora da data aprazado, já que tal encargo somente tem incidência em caso de inadimplência.

14. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

15. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inviável a pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de conta-corrente na mesma base de cálculo dos encargos cobrados pela instituição financeira em empréstimos a clientes.” (REsp 1.087.999/MG, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 09/03/2009).

16. “
Os juros moratórios incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela. ”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014)

17. Quanto à verba honorária de sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §11 do CC/2015, o STJ possui entendimento consolidado de que a sua majoração pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (
AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019;AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

18. Recurso interposto pelo Banco do Brasil parcialmente provido.

19. Recurso interposto por Ruth Aparecida Ribeiro Miranda parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S/A
(Id. 34778497) e Recurso de Apelação interposto por
Ruth Aparecida Ribeiro Miranda
(Id. 34778955), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Revisional de no 0002251-03.2017.8.11.0005, que integrada pelos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar o banco requerido ao pagamento da diferença entre os valores do IPC de 84,32%, indevidamente utilizado, e o índice BTNF de 41,28%; 2) limitar os juros remuneratórios para o percentual de 12% ao ano; 3) excluir os valores cobrados a maior no saldo devedor do autor na época da quitação do débito. A sentença condenou o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro Apelante, Banco do Brasil, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Resp 1.319.232-DF, ainda requer a reforma da sentença suscitando preliminarmente carência da ação, porquanto o contrato já está cumprido. Assevera ainda que:
1)
ocorreu a prescrição para à pretensão revisional sob o período de vigência do plano Collor I;
2)
é plenamente legal a atualização do saldo devedor pelo índice de 84,32%, porquanto este foi o índice utilizada para a correção de todas as poupanças em março de 1990;
3)
deve ser respeitado o princípio da “pacta sunt servanda”;
4)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
5)
inexiste direito à devolução de valores, por não se tratarem de descontos indevidos;

Ao final requer o provimento do recurso para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 34778975).

Ruth Aparecida Ribeiro Miranda, segunda Apelante, requer a reforma da sentença argumentando:
1)
a ilegalidade de juros remuneratórios em caso de inadimplência em índice superiores aos permitidos pela legislação;
2)
ilegalidade na capitalização mensal dos juros;
3)
ilegalidade na cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios de inadimplência;
4)
a aplicabilidade do código de defesa do consumidor e a limitação da multa moratória de 2% ao mês;
5)
que a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar em dobro;
6)
a aplicação das penalidades do artigo 359 do CPC no caso concreto;
7)

que a à correção monetária deve ser feita desde o efetivo pagamento dos financiamentos concedidos por meio das cédulas de crédito rural discutidas.
8)
a falta de fixação de juros de mora dos valores a serem restituídos à apelante.
9)
que os honorários advocatícios sejam fixados sob o valor da condenação

Ao final pugna pela reforma da sentença nos termos requeridos.

Sem contrarrazões (Id. 34778979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que todas as publicações e intimações para o banco Apelante sejam feita em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OABIMT sob o no 11.065-A, sob pena de nulidade.

Ruth Aparecida Ribeiro, ajuizou esta ação em face do Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica igualmente qualificada, visando à análise das cláusulas de cédulas de crédito rural, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos.

Aduziu em sua inicial que a cédula rural está devidamente quitada e que posteriormente ao pagamento foi informada que banco réu cobrou encargos abusivos e, assim, ilegais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

As preliminares confundem-se com o mérito e com eles serão analisadas.

Pois bem.

Passo à análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

O banco Apelante requer a suspensão do processo argumentando que as liquidações individuais da sentença coletiva que condenou o recorrente ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Collor I devem ser sobrestadas, porquanto estão sujeitas aos efeitos da decisão prolatada pelo STJ no julgamento do Resp no 1.319.232/DF.

O argumento do banco recorrente não prospera, pois esta ação não se trata de uma liquidação individual de sentença coletiva, mas sim de ação revisional de cláusula contratuais.

Assim,
rejeito
o pedido de suspensão do processo.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO

O recorrente argumenta a existência de carência de ação, pois o contrato já está extinto o que impossibilita a sua revisão, por se tratar de ato jurídico perfeito (Id. 34778497, pág. 5).

Sem razão o recorrente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de ser possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento para o fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades praticadas na sua vigência, sob pena de prejudicar a parte que adimpliu o contrato, ainda que supostamente ilegal.

A propósito

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO TIDO POR INDEVIDO. CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. MARÇO DE 1990. BTNF (41, 28%). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte não se presta ao exame de matéria de índole constitucional, cuja análise é afeta ao Supremo Tribunal Federal. 2. Nas ações em que se pretende a repetição do indébito de diferença de correção monetária aplicada em cédula de crédito rural, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que realizado o pagamento tido por indevido - ACTIO NATA. 3.
É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.
4. Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014) (Destaquei)

Ademais, a Súmula 286 do STJ não é óbice a rediscussão das eventuais ilegalidades dos contratos bancários, a bem da verdade, ela estipula que é possível a rediscussão de eventuais ilegalidades ainda que os contratos tenham sido renegociados.

DA PRESCRIÇÃO

O recorrente afirma que a pretensão está prescrita, pois as cédulas que se pretendem a revisão foram emitidas entre janeiro de 1988 e junho de 1989, com vencimento final em maio de 1996, de forma que “quando da entrada em vigor do atual Código civil, em 10.01.2003 já havia transcorrido, não só a metade do prazo prescricional, mas todo o prazo, conforme disposição do art. 178 do C. Civil de 1916. ” (Id. 34778497, pág. 8).

Em suas contrarrazões a parte apelada afirma que “a petição inicial do presente feito veio devidamente acompanhada pelos autos do Protesto Interruptivo de Prescrição n. 047.01.2010.003727-2 da 1a Vara Cível de Assis/SP (fls. 23/69), que interrompeu o prazo prescricional para discussão das restituições apontadas neste feito a partir da data de sua distribuição das restituições apontadas neste feito a partir da data da sua distribuição em 15.03.2010 [...]” (Id. 34778975, pág. 7).

Ainda, nas contrarrazões a recorrida afirmou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da quitação ou do vencimento das cédulas rurais discutidas e o como a quitação ocorreu em 15 de maio de 1990, o prazo prescricional a ser aplicado é o vintenário, de forma que a data final para a propositura do feito é o dia 15 de maio de 2010.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, quando da celebração do contrato, era o vintenário, previsto no artigo 177, caput, do Código Civil de 1916, por tratar-se de direito pessoal.

A cédula de crédito rural pignoratícia 89/00205-9 (Id. 34798464) possuía vencimento em 15 de maio de 1990, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Transcorrido, no caso, mais da metade do prazo prescricional, previsto na legislação anterior; aplicada regra de transição do art. 2.028 do NCCB, em vigor desde 11.01.2003, incide a prescrição pela lei anterior.

Portanto, como no caso dos autos o prazo de prescrição é vintenário, a data final para ajuizamento da ação seria o dia 15 de maio de 2010.

Todavia, o Protesto Interruptivo da Prescrição, ajuizado em 15 de março de 2010, ou seja, quando a ação ainda não estava prescrita, foi julgado procedente (Ids. 34771450, 34771457).

Portanto, o termo inicial para contagem da prescrição é a data do ajuizamento do protesto interruptivo da prescrição, qual seja: 15 de março de 2010, e como a ação revisional foi proposta em 19 de junho de 2017, resta evidente que não está prescrita.

Assim,
rejeito
a tese de prescrição aventada pelo banco recorrente.

DO “PACTA SUNT SERVANDA”

O banco recorrente sustenta que deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6. Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. [...]. (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.
” (Destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica. Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação.

Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O banco recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Nesse particular, verifico que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no caso dos autos, porquanto não se trata de relação consumerista.

O contrato objeto da presente ação trata-se de uma Cédula Rural Pignoratícia, com vistas ao custeio de lavrou de arroz de casca (Id. 34768464), logo tem a finalidade de desenvolver atividade produtiva e, por conseguinte, caracteriza relação de insumo e, neste caso, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final
. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.038.061/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (Destaquei)

Logo, no caso concreto, não há falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual
provejo
o recurso do banco apelante
no tocante ao pedido de não incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE 84,32%

Outrossim, o banco recorrente argumenta que “todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, DE 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. ” (Id. 34778498, pág. 1).

Destarte, sustenta não haver ilegalidade na aplicação do percentual de 84,32% para correção monetária.

Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória no 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei no 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16-3-1990. Eis como se manifestou o STF:

“O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido” (RE no 268.9000/PR, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, J. 26-02-2002).

Nesse mesmo sentido é entendimento do o STJ: “
Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança,
o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%.
Precedentes. [..]” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014) (Destaquei)

Portanto, a sentença ao determinar que o BTNF como índice a ser aplicado para a correção monetária do mês de março de 1990 observou a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de forma que dever ser mantida.

DOS ENCARGOS CONSIDERADOS ABUSIVOS NA SENTENÇA

O banco recorrente argumente que inexiste direito à devolução de valores, por não se tratarem de descontos indevidos.

Consoante já demonstrado restou configurado a abusividade índice de correção monetária utilizada pelo banco Apelante, razão pela qual não prospera o seu argumento de que não existem encargos abusivos.

Quanto aos juros remuneratórios, o recorrente defende que são plenamente válidos.

No tocante às cédulas de créditos rurais, o STJ possui o entendimento pacífico de que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano:

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa.
Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios
" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) (Destaquei)

Portanto, como na cédula de crédito rural em questão (Id. 34768464) os juros remuneratórios foram estabelecidos em 1,96% ao mês, o percentual anual é superior a 12%, o que não se admite, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Assim, comprovado a existência de encargos abusivos existentes na cédula de crédito rural, resta evidente a necessidade de devolução.

Com essas considerações o recurso do Banco do Brasil deve ser provido tão somente para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO DE APELAÇÃO DE RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA.

DA ELEVAÇÃO DOS JUROS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA

A recorrente, sustenta que há ilegalidade de juros remuneratórios em caso de inadimplência, porquanto estariam sendo cobrados em índice superiores aos permitidos pela legislação.

Argumenta que nos termos do parágrafo único do artigo 5 do Decreto-Lei 167/1997, “as importâncias fornecidas pelos financiadores, em caso de mora teriam sua taxa de juros elevável a 1% ao ano. ” (Id. 34778955, pág. 10)

A bem da verdade, muito embora, a recorrente afirmar se tratar de juros remuneratórios, o dispositivo invocado diz respeito a juros moratórios.

Feita essa ponderação, verifico que a cédula de crédito rural
prevê que os juros aplicados no período de inadimplência, os moratórios, serão de 4% (quatro por cento) ao mês, equivalente a 48% ao ano.

No entanto, em relação aos juros moratórios, a legislação específica dos títulos de crédito rural (art. 5o, parágrafo único, do Decreto-lei no 167/67) prevê que esses serão de até 1% (um por cento) ao ano. Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ, confira-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO CEDIDO À UNIÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 167/67. 1.
Entendimento desta Corte no sentido de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros moratórios à taxa de 1% a.a.
[...]. Precedentes: AgRg no Ag 1340324/PR, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 17.3.2011; REsp 1127805/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 19.10.2009. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 80.156/PE, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.3.2012 – Destaquei)

Todavia a inicial é enfática ao dizer que “a referida cédula rural se encontra devidamente quitada” (Id. 34766950, pág. 8), não indicando sequer uma data em que o pagamento teria sido pago fora da data convencionada, para que então incidissem os juros em razão da inadimplência, carecendo, até mesmo, de interesse de agir o referido pedido.

Assim, não há como prover o recurso neste ponto, porquanto não houve cobrança do encargo, devendo ser mantida a sentença.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A apelante pretende a declaração de ilegalidade da capitalização mensal dos juros e a sua incidência de forma semestral.

No entanto, a sentença recorrida determinou que: “[...] o contrato colacionado aos autos não prevê qualquer cláusula concernente a capitalização dos juros. Assim, se não está previsto, por óbvio, também não pode ser cobrado e, via de consequência, não pode ser objeto de revisão. [...]” (Id. 34778492, pág. 8)

A cédula rural pignoratícia pactuada prevê que: “A correção monetária e os juros ora pactuados serão calculados pelo método hamburguês e debitados a cada mês decorrido a partir da data de formalização deste empréstimo [...]” (Id. 64768464, pág. 2).

O art. 5o, caput, do Decreto-lei no 167/67 determina que:

“As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.”

Portanto, da leitura do dispositivo verifica-se que no caso de cédula de crédito rural em regra a capitalização é semestral, porém, pode se dar no vencimento das prestações, se assim for acordado entre as partes.

Quanto a esse ponto o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp 1333977/MT, no rito dos recursos repetitivos, portanto,
de caráter vinculante
, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural com periodicidade inferior a semestral, confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

[...]

2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

[..]

4.
Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral
".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)

Ainda, sobre esse tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condiciona à possibilidade de capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural a existência de pactuação expressa, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. OFENSA AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA
. SÚMULA 93/STJ. AFIRMAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2.
Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ.
[...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) (destaquei)

É justamente esse o caso dos autos, porquanto há expressa previsão de que a capitalização dos juros ocorra de forma mensal.

Assim, neste ponto, é de se desprover o recurso da apelante Ruth Aparecida Ribeiro Miranda.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

A apelante pretende a declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, sob a alegação que a cláusula que trata dos juros remuneratórios de inadimplência acoberta a taxa de comissão de permanência.

Em relação à comissão de permanência, a parte apelante carece de interesse recursal, pois essa não foi pactuada no contrato consoante bem apontado na sentença.

No contrato em análise (Cédula Rural no 89/00205-9 – Id. 34768464) não há qualquer previsão de comissão de permanência. A tese da inicial é a de que o banco “maliciosamente cobrou do requerente taxa de comissão de permanência encobertando-a com o título de juros remuneratórios da inadimplência, eis que ciente da proibição legal de cumulação da comissão de permanência com a correção monetária” (Id. 34768459, pág. 1).

Todavia, tal alegação, além de não comprovada (art. 373, I, do CPC), carece, igualmente, de interesse de agir por parte do postulante, já que em nenhum momento sequer indicou que algum pagamento foi realizado fora da data aprazada, ou ao menos, que dentro do prazo do pagamento, a instituição financeira tenha realizado a cobrança de juros remuneratórios concomitantemente com correção monetária e comissão de permanência.

Portanto, neste ponto a parte autora/Apelante carece de interesse recursal.

DA LIMITAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% AO MÊS

A recorrente/autora requer a “a redução da multa moratório de 10% em caso de inadimplência para 2% com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante já demonstrado na hipótese dos autos não incide o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não é possível reduzir a multa com fundamento no argumento apresentado pela recorrente.

De mais a mais, ainda que fosse, também nesse ponto carece de interesse recursal a parte apelante, pois em nenhum momento sequer indicou que algum pagamento foi realizado fora da data aprazada, isto é, que houve a incidência da multa moratória.

Portanto, neste ponto a parte autora/apelante carece de interesse recursal.

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

Requer a restituição do indébito em dobro sob o argumento de que a relação dos autos é regida pelo CDC.

Consoante já demonstrado não se aplica o CDC na hipótese dos autos.

A repetição do indébito deve ser admitida independentemente da comprovação de erro no pagamento (Súmula no 322 do STJ), tampouco prova dos pagamentos feitos a maior, uma vez que objetiva vedar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Portanto, verificado o pagamento a maior relativamente ao contrato de crédito rural, diante da aplicação de indexador monetário incorreto, cabe a repetição postulada de forma simples, pois não verificada a má-fé na cobrança efetuada pelo apelado.

Aplicável, à espécie, o disposto na Súmula no 159 do STF, que assim reza: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil [art. 940 do atual CC]”.

A propósito:

“(...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ- FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3.
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). (Destaquei)

Portanto, inexistindo prova de má-fé do banco apelante a sentença deve ser mantida neste ponto.

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS

A recorrente defende que à correção monetária deve ser feita desde o efetivo pagamento dos financiamentos concedidos por meio das cédulas de crédito rural discutidas.

Assevera ainda que a sentença não explicitou a data inicial dos juros de mora a serem cobrados e também o seu percentual.

Em se tratando de expurgos inflacionários visando restituição de indébito, é incabível a incidência de juros remuneratórios e demais encargos do contrato em eventual execução, porquanto alcança apenas a parte relativa aos juros de mora e a correção monetária.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inviável a pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de conta-corrente na mesma base de cálculo dos encargos cobrados pela instituição financeira em empréstimos a clientes (REsp 1.087.999/MG, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 09/03/2009).

2.- Além disso, esta Corte tem entendimento no sentido de não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal. Precedentes.

3.- Os juros moratórios incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela.

4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014)

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art.405 do Código Civil, e a correção monetária deve ocorrer a contar do pagamento das Cédulas Rurais, pois, foi a partir de então que houve o desembolso dos valores tidos como ilícitos, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores/apelantes.

Portanto, neste particular a sentença deve ser reformada para determinar que o réu restitua o valor cobrado a mais de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar da cobrança indevida.

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ARTIGO 359 DO CPC NO CASO CONCRETO

A recorrente pugna para que seja aplicado ao banco recorrida as penalidades do artigo 359, II do CPC/1973 (recepcionado como artigo 400 e seguintes do CPC/2015, porquanto requereu administrativamente os extratos da cédula rural em discussão nestes autos, todavia o banco recorrido não os apresentou.

Em relação ao efeito do artigo 359 do CPC/1973, entendo ser perfeitamente aplicável a espécie, uma vez que o réu sequer contestou a ação ou ofertou contrarrazões para o fim de indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora quanto a este ponto.

À guisa de corroboração, transcrevo o magistério de

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“Se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo legal, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou coisa, a parte pretendia provar (Paula. PCLJ, III, 7067, 563)”.(
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11.a edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,2010, p. 651).

Destarte, provejo o recurso da apelante para determinar que a liquidação dos valores a serem restituídos à recorrente se dê na forma prevista no artigo 524, §§4o e 5o do CPC/15, eis que o cálculo depende de dados adicionais em poder do banco apelado.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS

Prospera a pretensão da parte autora/apelante quando sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, visto que o art. 85, § 2o do CPC é claro nesse aspecto:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o [...];

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Nesse ponto a sentença merece reforma, a fim de que incida os honorários em 10% ao valor da condenação.

Quanto ao pedido da recorrente/autora para condenar o banco apelado em litigância de má-fé,

não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do recorrido, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL,
tão somente para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RUTH
APARECIDA RIBEIRO MIRANDA
para determinar:
1)
que o réu restitua o valor cobrado a mais, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar da cobrança indevida;
2)

que a liquidação dos valores a serem restituídos à recorrente se dê na forma prevista no artigo 524, §§4o e 5o do CPC/15, eis que o cálculo depende de dados adicionais em poder do banco apelado;
3)
que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação.

Quanto à verba honorária de sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §11 do CC/2015, o STJ possui entendimento consolidado de que a sua majoração pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (
AgInt no AREsp 1349182/RJ
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019;
AgInt no AREsp 1328067/ES
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019;
AgInt no AREsp 1310670/RJ
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019;
REsp 1804904/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

No presente caso o recurso da instituição financeira foi parcialmente provido, razão pela qual não se aplica a regra do artigo 85, §11o do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020